Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-50.2021.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-50.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 780.064.301-87 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOSÉ DO LAVA JATO ESTRELA (APELADO), LUIZ AGUIAR ULLMANN CRUZ - CPF: 038.036.341-05 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RECONVINTE DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – POSSE QUE NÃO SE TRANSMITIU COM O INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho. Não demonstrada à posse anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Resultado de procedência da reconvenção que se mantém, por comprovada a posse anterior pelo reconvinte, bem como a prática de turbação pelo autor/reconvindo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ozeas Marinho de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação de reintegração de posse, manejada em face de
Luiz Aguiar Ulmann Cruz
, julgou improcedente a ação possessória e julgou procedente o pedido de reconvenção, a fim de que o reconvindo se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse do reconvinte na área em questão.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos que o apelado ingressou na posse do imóvel de maneira ilícita, já que tinha pleno conhecimento de que os bens imóveis já tinham sido vendidos a terceira pessoa, de modo que a sua aquisição não pode ser considerada válida, restando, portanto, caracterizado o esbulho.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação de origem, determinando a reintegração de posse sobre os lotes 01, 02, 03, 13, 14 e 15, do Loteamento denominado Associação de Produtores Rurais 27 de Novembro, próximo a Pensão Seca, Zona Rural em Jaciara, julgando improcedente o pleito reconvencional, formulado pelo apelado.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a ação de reintegração de posse, contra o requerido/apelado, alegando que é proprietário e possuidor dos lotes 01, 02, 03, 13, 14 e 15, do Loteamento denominado Associação de Produtores Rurais 27 de Novembro, próximo a Pensão Seca, Zona Rural de Jaciara, conforme contrato particular de compra e venda de direitos possessórios, firmado em 29/01/2018 com a pessoa de Raimundo Vieira de Carvalho.

Narra que pagou pelos terrenos o preço total de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) e que após a aquisição tomou posse dos bens, os quais estavam cercados com arame em postes de concreto, mantendo-os limpos. Todavia, foi surpreendido, ao passar em frente aos seus terrenos, com uma construção realizada pelo requerido, que afirmou estar montando uma lava jato no local.

Afirma que informou ao requerido que os terrenos lhe pertenciam, mas ele se negou a sair, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência noticiando o ocorrido, restando o esbulho caracterizado pela invasão e início da construção de um lava jato e a perda da posse, com recusa de parar as obras e deixar o local.

Com esses fundamentos, pugnou pela procedência da ação de reintegração de posse.

O requerido, em sede de contestação/reconvenção, refuta as alegações formuladas pelo autor, sustentando que ele nunca exerceu a posse dos bens e que comprou o direito de posse sobre o imóvel de alguém que nunca possuiu o direito de negociá-lo, posto que o verdadeiro dono, legítimo possuidor, Sr. Lourenço Boneti, informou que a pessoa de Raimundo Vieira de Carvalho, com quem havia negociado a venda dos lotes, não honrou com o compromisso, o que deu ensejo na rescisão do instrumento.

Alegou que tomou conhecimento de tal situação, mas não havendo qualquer óbice a aquisição dos bens, firmou contrato de compra e venda dos direitos possessórios com o Sr. Lourenço Boneti, no dia 18/08/2021, usufruindo da posse do bem desde então.

Defendendo que vem exercendo a posse legítima sobre os lotes objetos da lide desde a data de 18/08/2021 e diante da ameaça de esbulho na posse por parte do autor em 05/10/2021, formulou pedido de reconvenção, de interdito proibitório, a fim de lhe conceder o mandado proibitório, com a consequente procedência do pedido de reconvenção.

O autor apresentou impugnação a contestação e a reconvenção (Id. 213454664).

O Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido liminar pleiteado na reconvenção para determinar ao autor/reconvindo se abstenha de praticar qualquer ato que implique em turbação ou esbulho à posse do requerido/reconvinte, bem como saneou o processo fixando como pontos controvertidos: a posse do autor/requerido; a ocorrência de esbulho/turbação e data da turbação ou esbulho, designando audiência de instrução.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes foram intimadas para apresentação das alegações finais, que vieram aos autos nos Id. 213454714 e Id. 213454716.

Em seguida, sobreveio a sentença na qual o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender estar ausente os requisitos para a possessória (posse pretérita) e, por conseguinte, julgou procedente o pedido de reconvenção, a fim de que o reconvindo/autor se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse do reconvinte/requerido na área em questão.

Contra a sentença se insurge o apelante Ozeas Marinho de Oliveira.

O recurso não comporta provimento
.

Isto porque, o autor/apelante não demonstrou que exercia a posse sobre os bens
anterior a suposta ocupação dos lotes pelo requerido/apelado.

Trouxe aos autos contrato de compra e venda de direitos possessórios celebrado entre ele e o Sr. Raimundo, datado de 29/01/2018 (Id. 213452790). Entretando, o apelado, em sede de contestação, anexou aos autos documentos que comprovam sua posse anterior, como bem pontuou o magistrado
a quo
, vejamos:

“[...] verifica-se que o requerido afirmou estar na posse dos lotes há quatro meses e somente após esse período o autor o procurou dizendo haver adquirido os lotes anteriormente. Ora, não é crível que alguém que afirma exercer a posse de determinado bem fique mais de quatro meses sem ao menos verificar qual a situação dos seus bens.

Além disso, não ficou demonstrada a realização, por parte do autor, de qualquer benfeitoria nos terrenos, em que pese tenha afirmado que exerce a posse dos lotes desde o ano de 2018.

As fotos que instruem o feito também corroboram com a alegação de posse do requerido, eis que além da construção existente no local, o requerido instalou poço artesiano e energia elétrica, dando, assim, função social aos lotes. [...]”

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, não há comprovação da posse anterior do autor/apelante atinente aos lotes.

Do que se depreende dos autos, o autor adquiriu em 29/01/2018 os lotes, por meio de contrato de compra e venda de direitos possessórios firmado com Raimundo Vieira de Carvalho (Id. 213452790). No entanto, em data anterior, 19/01/2018, Raimundo Vieira de Carvalho tinha adquirido os lotes de Sr. Lourenço Boneti (Id. 213452844), por meio de contrato particular de compra e venda de direitos possessórios, cuja cláusula sexta impedia o comprador de vender os referidos imóveis antes de sua quitação total junto ao vendedor (Id. 213452844).

Vê-se que, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Lourenço Boneti, “
narrou que vendeu os direitos possessórios para o senhor Raimundo, mas que em razão da inadimplência do comprador o contrato foi rescindido verbalmente
.”

Nesse contexto, tem-se que o autor/apelante adquiriu os direitos possessórios de quem não os detinha. Além disso, ele não apresentou nos autos qualquer prova de sua posse nos lotes, colacionando aos autos apenas dois recibos de pagamento de serviço de limpezas nos terrenos, datados de 21/07/2020 e 14/06/2021 (Id. 213452792).

De outro lado, o requerido/apelado trouxe aos autos o contrato de compra e venda de direitos possessórios dos lotes firmado com Lourenço Boneti em 18/08/2021 e várias notas fiscais de aquisição de produtos utilizados na construção do lava-jato, tais como, tábua, ripão, recibo de pagamento da compra de concreto usinados, areia, cimento, recibo de prestação de construção civil e instalação elétrica, datados de 24/08/2021, 01/09/2021, 03/09/2021, 15/09/2021, 20/09/2021, 08/10/2021 (Id. 213454152).

Portanto, tal como concluiu o magistrado
a quo
, o autor/apelante não comprovou ter o efetivo exercício da posse nos lotes desde 2018. Por sua vez, o requerido/apelado demonstrou estar na posse quatro meses antes de ser abordado pelo autor/apelante, tendo, inclusive, nesse período efetuado benfeitorias nos terrenos, iniciando uma construção no local, instalou poço artesiano e energia elétrica.

Sendo assim, examinando a prova documental e testemunhal, não há como divergir do entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante no sentido de que o autor não conseguiu comprovar que possuía a posse anterior ao demandado ou mesmo a posse legítima.

Nessa senda, constata-se que não foi demonstrada a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para reintegração:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Assim, não satisfeitos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente desse Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE SOBRE O LEGITIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS RÉUS –SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais ( CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019865-42.2019.8.11.0002, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024